Tribunal: TJPA
Processo: 0800002-61.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800002-61.2021.8.14.0057

APELANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA BIRINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (art. 129, §9º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMI-ABERTO PARA O ABERTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS EM ELEMENTOS VASTOS E CONCRETOS QUE CIRCUNDAM OS FATOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33,§3º, DO CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0800002-61.2021.8.14.0057

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA BIRINO (Adv Tercio Feitosa Pinheiro - OAB/PA 22.277)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Roberto de Oliveira Birino
(d.n. 24.08.1989), em face da sentença prolatada em 13.02.2023 pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/Pa que o condenou à pena de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, inicialmente em regime
semi-aberto
, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, §9º, do Código Penal.

A Denúncia foi oferecida no dia 10.02.2021 (id 13761965) e recebida pela autoridade judicial no dia 22.02.2021 (id 13761966). O processo transcorreu regularmente e, após o encerramento da instrução processual, sobreveio sentença condenatória estabelecendo a pena acima descrita (id 13762011).

Ciente da sentença condenatória, opôs Embargos de Declaração (id 13762015) suscitando contradição e erro material quanto à fixação do regime semi-aberto e, por fim, requereu alteração do regime de pena.

Conforme id 13762021, os Embargos de Declaração foram julgados parcialmente procedentes para corrigir erro material quanto à tipificação do regime de pena a ser cumprido.

Posteriormente interpôs Apelação (id 13762023) e, no bojo de suas razões recursais (id 13864623), requer alteração do regime de cumprimento de pena para o regime aberto.

Nesta instância, os autos vieram-me conclusos dia 04.09.2023. Em seguida, encaminhados para contrarrazões, ocasião em que o Ministério Público opinou pelo conhecimento e, no mérito, total improvimento do recurso. (Id 17130682).

Posteriormente, foi a vez da Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestar-se, em 07.12.2023, pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id 17329007).

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO - ausência de fundamentação

Aduz que ao proferir a sentença, o Juízo de primeiro grau condenou o apelante à pena definitiva de 1 (um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, entretanto, fixou regime semi-aberto para o cumprimento da pena sem apresentar justificativa idônea para regime mais gravoso, utilizando, inclusive, fundamentação pertinente ao regime aberto, qual seja, art. 33, §2º, alínea “c”, do CP que foi devidamente corrigido via Embargos de Declaração, passando a constar art. 33, §2º, alínea “c”, do CP.

Adianto que não comporta acolhimento a pretensão defensiva de ver alterado o regime inicial de cumprimento de pena do semi-aberto para o aberto.

Vejamos o que disse o magistrado primevo durante a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP ao prolatar a sentença:

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP: 1)
Culpabilidade:
leia-se: menor ou maior grau de reprovabilidade da conduta, é circunstância judicial desfavorável a ele, na medida em que ele invadiu a casa da irmã da vítima, estando ali em propriedade particular sem ter sido convidado; 2)
Antecedentes
: não é possuidor de maus antecedentes, pois, embora condenado por agressão contra a mesma vítima (autos 0004971-94.2017.8.14.0057 não houve trânsito em julgado;

3)
Conduta social:
nada a valorar 4)
Personalidade do agente:
não há o que valorar nos autos. 5)

Motivo do crime:
negativa, pois, conforme depoimento da vítima seria a discordância pela separação, a irmã informou que não houve qualquer indicação de motivo e já o acusado alegou que foi “tomar satisfação” quanto a suposta traição, portanto, nota-se a torpeza da motivação; 6)
Circunstâncias do crime:
são negativas, considerando que ocorreu na presença das filhas do casal, portanto, o abalo psicológico ultrapassa a vítima também vitimizando as próprias filhas demonstrando o menosprezo , pois, nenhuma criança deveria ser submetida a presenciar a agressão materna. 7)
Consequências do crime:
nada a valorar nos autos; 8)
comportamento da vítima
: nada a valorar.

Não acolho a tese defensiva de “legítima defesa”, pois, destoante do arcabouço probatório.

De plano, em que pese o esforço da defesa de configurar ausência de fundamentação para a fixação de regime mais gravoso, o caderno processual evidencia as razões muito bem delineadas pelo magistrado que, diante do caso em apreço, levou em consideração, e com acerto, não apenas o montante de pena arbitrado, mas também a avaliação que colheu durante a instrução processual e que embasaram a negativação das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, especialmente diante do fato de terem pesado em seu desfavor as circunstâncias envolvendo
culpabilidade
,
motivo do crime
e as
circunstâncias do crime
.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência:

Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO. Conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação. Depoimentos de testemunhas, palavra da vítima e confissão. Regime. Sem alteração. Circunstancias concretas que justificaram o estabelecimento do regime mais gravoso. Negado provimento ao apelo. (TJ-SP - APR: 15183791220208260228 SP 1518379-12.2020.8.26.0228, Relator: Rachid Vaz de Almeida, Data de Julgamento: 03/03/2021, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA DE MULTA FINAL APLICADA AO APELANTE. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL FIXADA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese o possível equívoco na valoração negativa das circunstâncias judiciais, nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtidos na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. 2. Com efeito, o regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, exatamente como ocorreu no caso sob exame, já que a necessidade do regime mais gravoso baseou-se no modus operandi do delito, argumento que está em consonância ao disposto no art. 33, § 2º, a c/c § 3º, do Código Penal brasileiro. (TJ-PA 00191071020128140401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/06/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALEGAÇÃO DE QUE A REINCIDÊNCIA NÃO IMPLICARIA EM AUTOMÁTICA IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PELO MAGISTRADO. AGENTE QUE TEVE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO VALORADA EM SEU DESFAVOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 E PARÁGRAFOS DO CP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observância às disposições do art. 33 e parágrafos do CP, sendo possível a imposição de regime mais gravoso quando o agente é reincidente e contou com a valoração negativa de uma circunstância judicial do art. 59 do CP. 2

Tendo a sentença atacada trazido fundamento específico para a escolha do regime fechado, colacionando, inclusive, precedente do STJ aplicável a espécie, não há como entender que houve malferimento ao enunciado da súmula 719 do STF. 3

Recurso conhecido e não provido. (TJ-AL - APR: 07132462720198020001 AL 0713246-27.2019.8.02.0001, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 28/07/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PEDIDO PARA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO APLICADO EM ATENÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RECORRENTE. DECISÃO CORRETAMENTE FUNDAMENTADA NA EXTREMA VIOLÊNCIA EMPREGADA NA EXECUÇÃO DO CRIME. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º DO CPB E DA SÚMULA 719 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. O art. 33, § 3º do CPB e o verbete sumular 719 do STF autorizam a fixação de regime mais gravoso, desde que as circunstâncias judiciais assim recomendem e o julgador fundamente a decisão. Na hipótese, a sentença foi assim lançada quanto ao regime: ?[...] Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, FECHADO, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, ?b? e § 3º, do Código Penal Brasileiro, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram extremamente desfavoráveis ao denunciado [...]?. O julgador, ao examinar o regime de cumprimento de pena, fez referência a fundamentação adotada quando da análise dos vetores do art. 59 do CPB. Em sua decisão, esclareceu que a culpabilidade havia excedido ao grau de reprovabilidade comum ao crime, dada a extrema violência empregada, já que as vítimas sofreram terror psicológico e foram várias vezes ameaçadas de morte, tendo sido efetuado, inclusive, um disparo falho de arma de fogo. Ainda, frisou que a personalidade do apelante é violenta e que as circunstâncias do delito foram igualmente desfavoráveis, já que a invasão da residência ocorreu durante o repouso noturno, quando os ofendidos apresentavam capacidade restrita de reação. Assim, a aplicação de regime mais gravoso se encontra perfeitamente fundamentada no caso em apreço. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime (TJ-PA - APR: 00008615620188140012 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/06/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 27/06/2019)

Portanto, considerando a existência de três circunstâncias judiciais cujos

elementos fáticos levaram à correta negativação dos vetores judiciais destacados, verifico a observância da Súmula 719/STF, de modo que nada há o que reformar.

Diante de todo o exposto, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento, mantendo-se todos os termos da sentença guerreada.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/08/2024